Tribunal: TJDFT
Processo: 0706809-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706809-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES, INGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES AGRAVADO: CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA, CAPITAL STEAK HOUSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., CSH BARRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, LAKE - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, CAPITAL SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, PAULO RENATO CONCLI DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a vara cível de Brasília-DF, nos autos de cumprimento de sentença, proposta em desfavor de CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA, que indeferiu a inclusão das empresas apontadas pelo agravante no polo passivo da demanda, em virtude de não visualizar os requisitos necessários para a extensão da responsabilidade patrimonial, por meio da desconsideração da personalidade jurídica de grupo econômico. O recorrente não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, e não consta dos autos o comprovante do recolhimento do preparo. Nesse segmento, o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe, que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o recolhimento do preparo. Tal exigência processual constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja falta acarreta, inexoravelmente, o não conhecimento do recurso. Em sendo o pagamento do preparo realizado em data posterior à interposição do recurso, o § 4o do referido dispositivo processual, faculta ao recorrente realizá-lo em dobro, sob pena de deserção. Assim, INTIME-SE o recorrente para apresentar, no prazo de cinco dias, o comprovante do preparo na data em que interposto o recurso, nos termos do artigo 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil. Caso não tenha recolhido, efetue o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do agravo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de março de 2021, 15:49:37. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator